Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707016-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ENISON JOSE PINHEIRO RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. SEGURO. MILITARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORAS. APÓLICE VIGENTE. DATA DO SINISTRO POSTERIOR À SAÍDA DA RÉ DO POOL. 1. A responsabilidade pelo eventual pagamento de indenização securitária é da seguradora líder e do pool de cosseguradoras indicadas na apólice vigente na época do sinistro. 2. É parte ilegítima a cosseguradora que não faz mais parte do pool das seguradoras indicadas na apólice vigente na data do sinistro. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 757 do Código Civil e o enunciado 616 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque o segurado faz jus à cobertura securitária se a causa da aposentadoria por invalidez ocorreu na vigência do contrato, pouco importando se a seguradora não integrava mais o pool de seguradoras quando da invalidez. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao enunciado 616 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 757 do CCB, porque somente foi cogitado em sede de embargos de declaração. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Pelo mesmo motivo, o dissenso pretoriano não merece transitar (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015